Tribunal: TJMT
Processo: 1002734-51.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002734-51.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVANIR PEREIRA RIBEIRO - CPF: 172.259.731-34 (EMBARGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MARCOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 736.832.648-53 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (EMBARGANTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

EMBARGADO(S):

IVANIR PEREIRA RIBEIRO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA

– PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO

– SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO – ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES DO ARESTO – DESACOLHIMENTO – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS

Não há se falar em omissão se órgão julgador analisou todas as teses debatidas no âmbito judicial.

A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

EMBARGADO(S):

IVANIR PEREIRA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO
contra o v. acórdão de
ID. n. 127264187 que deu provimento ao apelo interposto por
IVANIR PEREIRA RIBEIRO
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença de improcedência
proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002734-51.2019.8.11.0003
, determinando a devolução dos autos à origem a fim de que seja oportunizada à apelante a produção das provas requeridas.

Inconformado, sustenta que o aresto embargado teria incorrido em omissão e contradição.

Em relação ao afastamento da preliminar de intempestividade do apelo da parte adversa sustentou que:

• o acórdão não faz nenhuma menção às certidões de intempestividade dos embargos e da apelação, constantes dos IDs. ns. 96772553 e 96772587;

• em nenhum momento a autora apelante, ora a embargada, alegou não ter tido acesso aos documentos dos autos ou que esses documentos ficaram indisponíveis;

• a certidão de ID. n.

96772557 só teria validade se a parte tivesse arguido alguma dificuldade de acesso aos documentos, o que não ocorreu vez que não foi feita nenhuma reclamação nesse sentido;

• O acórdão não mencionou o fato de que em resposta à determinação do juízo, a TI do TJMT informou que não houve nenhum problema no sistema na época dos fatos;

• a certidão de ID. n. 96772557 teria sido suprimida pela certidão de ID. 96772587, que atestou a intempestividade do recurso de apelação; e que

• não havendo interrupção do prazo recursal, a contagem se iniciou no dia 05.10.2020, tendo se findado em 27.10.2020.

Assevera que não há se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a embargada é que deixou de observar as intimações e oportunidades de, nos autos da execução (Proc. n. 1000976- 08.2017.8.11.0003), impugnar a adjudicação no momento oportuno, sujeitando-se à preclusão consumativa e à preclusão temporal dos atos atacados na presente demanda, sendo absolutamente desnecessária a instrução probatória, até porque a adjudicação constitui ato jurídico perfeito, uma vez que perfeita e acabada.

Discorre ainda expondo as razões quanto à questão da vileza do preço da adjudicação.

Com tais argumentos, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da intempestividade do apelo da parte embargada e, no mérito dos aclaratórios, pelo reconhecimento de que inexistiu o cerceamento de defesa ante a suposta preclusão do possível direito de requerer extemporaneamente o reconhecimento da nulidade de ato jurídico perfeito e acabado (adjudicação).

Ao fim, prequestiona possível afronta ao inciso XXXVI do art.5º da CF; aos artigos 223, 270, 272,
caput
e §§8º e 9º, 278, 507, 876, 877,
caput
e §1º, 891, 914, 1.003,
caput
e §5º, e 1.023; e art.5º da Lei n. 11.419/2006.

Contrarrazões no ID. n. 130304193, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão
,
obscuridade
,
contradição
ou
erro material
,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Na hipótese, a embargante sustenta que a decisão embargada seria omissa quanto a alguns argumentos relativos à preliminar de intempestividade do apelo.

Todavia,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

Na hipótese, todavia, ao apreciar a preliminar suscitada pelo ora embargante em contrarrazões de apelação, o voto condutor do aresto expôs a seguinte motivação:

“[...]

Da intempestividade da interposição.

Ainda preliminarmente, o apelado suscita a intempestividade da interposição do apelo, vez que os embargos de declaração da autora que o antecederam, foram opostos contra a sentença em 15.10.2020, de forma extemporânea, porquanto o sistema do PJe teria registrado a ciência do teor da sentença, pelo patrono da recorrente, Dr.
Cristiano Terrengui
, em 05.10.2020, de maneira que para serem considerados tempestivos, os aclaratórios deveriam ter sido opostos até 13.10.2020, o que não ocorreu, conforme reconhecido pelo próprio magistrado singular.

Ao argumento de que os embargos declaratórios intempestivos não interrompem o prazo para a apelação, esta seria intempestiva, consoante certidão de ID. n. 96772587 - Pág. 1.

No entanto, tal arguição não merece a guarida almejada.

Isso porque, conforme certidão de ID. n. Num. 96772557 - Pág. 1, inconsistências no PJe no interregno entre 03.10.2020 e 23.10.2020 deixaram alguns documentos do feito originário inacessíveis.

Assim, não se pode impor uma penalidade processual pela não interposição do apelo na quinzena legal, contada da data da possível ciência se, ao tempo da oposição dos aclaratórios, nem todos os documentos do processo originário se encontravam disponíveis à consulta pela apelante, então embargante.

Desta forma, considerando que o apelo foi interposto a menos de quinze dias úteis da decisão de ID. n. 96772583, que rejeitou o segundo recurso de embargos declaratórios contra a sentença, sem sequer analisar os seus argumentos, não há como acolher a preliminar de intempestividade, a qual fica
rejeitada
.

Passo, assim, ao exame dos argumentos da apelante.” (ID. n. 127264187 - Pág. 8)

Essa motivação derriba, de per si, todos os fundamentos que com ela forem inconciliáveis.

Note-se que o fundamento para o afastamento da preliminar de intempestividade da interposição é a certificação, pela secretaria do juízo, no documento de ID. n. 96772557 - Pág. 1, no sentido de que entre os dias 03.10.2020 e 23.10.2020 deixaram alguns documentos do feito originário inacessíveis.

Nesse viés, aliás, não há o menor sentido em afirmar que a certidão de ID. 96772587 desconstituiria aquilo que foi atestado na certidão de ID. n. 96772557.

Isso porque, essa última certidão – de intempestividade do apelo – parte da equivocada premissa de que os embargos de declaração opostos pela apelante contra a sentença seriam intempestivos, o que é justamente o ponto de equívoco do juízo singular reconhecido no acórdão embargado.

Além disso, o fato de a apelante não ter suscitado nas razões dos citados embargos de declaração a nulidade do procedimento pela falha na disponibilidade de determinados documentos e de a T.I. do Tribunal não as ter verificado não significa que tais vícios da máquina judiciária não tenham ocorrido.

Afinal, como já pacificado de há muito na jurisprudência do STJ,
“Os pressupostos (intrínsecos e extrínsecos) e, pacificamente, a tempestividade do especial, constituem requisitos de ordem pública e essencial à respectiva admissibilidade, devendo a sua existência ser verificada de ofício, ainda que não haja manifestação da parte.”
(REsp n. 142.633/SP, relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 8/6/1998, DJ de 9/11/1998, p. 16.)

O que não se pode admitir é que, diante do
princípio processual da cooperação
(art.6º, do CPC/15) – ao qual também se vincula o Poder-juiz – uma falha devidamente atestada nos autos por uma serventuária da Vara de origem seja solenemente desconsiderada, em detrimento do jurisdicionado.

Mas não é só.

Ao fundamentar a conclusão, o voto condutor do aresto explanou com minúcias as razões do reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, assim como do afastamento da arguição de que as questões de fundo da nova ação não estariam acobertadas pela preclusão lógica, ou mesmo temporal. Vejamos:

“
Do cerceamento de defesa.

Segundo a apelante, a sentença teria incorrido em cerceamento de defesa ao argumento de que, apesar de lhe oportunizar incialmente a indicação das provas pretendia produzir – qual seja, a prova pericial através da qual demonstraria que o contrato de honorários exequendo teria sido montado – o julgador concluiu pela inconveniência da produção de tal prova sob o fundamento de que as alegações da inicial já teriam sido alcançadas pela preclusão.

Em análise da propalada nulidade da sentença, constata-se que ao dispensar a prova oral (testemunhal e depoimentos pessoais) e, sobretudo a prova pericial, o julgador inviabilizou as chances de a autora se desincumbir do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que demonstra o julgamento prematuro e indevido do feito.

Primeiramente, porque em relação à discussão que envolve contrato exequendo, o pedido autoral não visa a anulação do título, mas sim a declaração da nulidade intrínseca do pacto que embasa a execução, a qual é imprescritível, conforme a jurisprudência do STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COMPRA E VENDA DE LOTE EM LOTEAMENTO IRREGULAR. NULIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ATO NULO. IMPRESCRITÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]

2. "Os atos nulos não prescrevem, podendo a sua nulidade ser declarada a qualquer tempo" (REsp 1353864/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 12/03/2013). (AgRg no AREsp 249.743/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 13/06/2014)

Aliás, considerando que na hipótese, a causa de pedir seria a adulteração do contrato de honorários advocatícios, mediante a substituição das duas primeiras páginas do respectivo instrumento escrito, segundo parte da doutrina e da jurisprudência, a afetação do ato suplantaria o
plano de validade
, atingindo o da própria
existência
do ato, o que permitiria o seu reconhecimento a qualquer tempo.

Nesse viés, conquanto se tenha valido do fundamento da preclusão consumativa dessa discussão pelo fato de a ora apelante, não ter trazido esse argumento defensivo através meios impugnatórios próprios ou típicos – isto é, mediante oposição de embargos à execução – fato é que, a esse respeito (nulidade do título exequendo), ainda não houve a ocorrência de coisa julgada material capaz de inviabilizar o exame da validade ou existência do ato através de ação declaratória própria.

Isso porque, consoante se pode depreende dos autos do feito executivo, apesar de opor embargos à execução, a executada o fez fora da técnica procedimental adequada, protocolizando a respectiva petição nos autos da própria execução.

Instado, o então exequente pugnou no ID. n. 8739155 dos autos da execução pela rejeição liminar dos embargos do devedor na forma do inciso III do art.918 do CPC/15, o que levou então executada a requerer, no ID. n. 8823757 daqueles autos, a correção do mencionado erro formal, a fim de que a respectiva peça fosse autuada em separado.

No entanto, sem analisar tal requerimento da ora apelante, em 04.08.2017 o juiz da execução se limitou a determinar a exclusão da petição de embargos à execução do expediente, assim como de seus anexos sob o fundamento de que tal peça defensiva deveria ser manejada em apartado.

Note-se que até esse momento, não houve qualquer exame judicial acerca da nulidade do título por suposta adulteração.

Porém, após o pedido do apelado, a adjudicação dos imóveis rurais penhorados foi levada a efeito sem que o juízo da execução tivesse, em qualquer momento, analisado os argumentos defensivos que embasam a presente ação declaratória.

Diante disso, e conforme consignado na sentença ora impugnada, a apelante ajuizou em 17.09.2017 a
Ação
Anulatória
de Execução
n. 1006704-30.2017.8.11.0003 requerendo a anulação da penhora dos imóveis constritos na Execução n. 1000976-08.2017.8.11.0003, diante da alegada falsidade do título contratual exequendo.

No entanto, como se sabe, em 24.04.2018, a referida ação teve a sua inicial liminarmente indeferida, com a sua consequente extinção sem resolução de mérito, nos termos do inciso I do art.485 do CPC/15.

Ou seja, mais uma vez o mérito da arguição de nulidade do título executivo não foi analisado, não ocorrendo, pois, coisa julgada material acerca da matéria.

Diante disso, a sentença nestes autos não poderia ter sido proferida sem a devida instrução, na medida em que a matéria relativa à nulidade/inexistência do título executivo não precluiu, merecendo ser dirimida sem que se impeça o postulante da declaração de se desincumbir do ônus probante.

Mas não é só.

A mesma lógica impede igualmente a utilização de tal escusa para inviabilizar a alegação de nulidade da adjudicação.

Afinal, a ação declaratória de nulidade movida de forma autônoma faz as vezes de embargos/impugnação à adjudicação que, segundo a jurisprudência do STJ, deveria ser enfrentada, ainda que a irresignação não tenha sido manejada nos autos da execução no tempo oportuno. É,
mutatis mutandis
, o que evidencia o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA A. DISPOSITIVOS QUE NÃO CONTÊM COMANDO CAPAZ DE INFIRMAR O JUÍZO EMITIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS COTEJADOS. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. RETIRADA DOS AUTOS POR TERCEIRO (MINISTÉRIO PÚBLICO) NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO PARA SEU AJUIZAMENTO. JUSTA CAUSA QUE PERMITE A FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO (CPC, ART. 183). NATUREZA JURÍDICA E FINALIDADE DA AÇÃO DE EMBARGOS. 1. Não pode ser conhecido pela alínea a o recurso especial em que os dispositivos de lei indicados como violados não contêm comando suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. 2. A ausência de similitude fática entre os arestos recorrido e paradigma descaracteriza o dissídio jurisprudencial, impedindo o recebimento do especial fundado na alínea c. 3. A retirada dos autos por terceiro (Ministério Público), no último dia do prazo para apresentação dos embargos à arrematação, consubstancia fato impeditivo da prática desse ato pela parte, imprevisto e alheio à sua vontade, justificando a fixação de novo prazo pelo juiz, nos termos do art. 183 do CPC. 4.
Ademais, os embargos à arrematação, visando desconstitui-la, sob alegação de nulidades (falta de intimação do cônjuge, impenhorabilidade do bem, preço vil), têm natureza de ação cognitiva, semelhante à da ação anulatória autônoma. Assim, sua apresentação após o decurso do prazo não deve acarretar necessariamente sua extinção. Interpretação sistemática e teleológica do CPC permite o entendimento de que a rejeição dos embargos não afasta a viabilidade de seu recebimento e processamento como ação autônoma, ainda que sem a eficácia de suspender a execução.
Esse entendimento é compatível com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, já que evita a propositura de outra ação, com idênticas partes, causa de pedir e pedido da anterior. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido. (REsp 539.153/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, j. em 14/03/2006, DJ 03/04/2006, p. 228)

Ainda que considerarmos que, a exemplo da arrematação, os vícios na adjudicação dos bens penhorados se dão no plano da validade do ato jurídico, a serem impugnados, portanto, através de tutela anulatória, certo é que o direito à postulação do reconhecimento da nulidade do ato processual, em ação autônoma, não pode ser inviabilizada por suposta preclusão, decorrente da inércia da apelante nos autos da execução.

Isso porque, conforme se pode depreender do
Laudo de Avaliação
de ID. n. 96770969 - Pág. 1, datado de
02.06.2017
, o imóvel matriculado sob o n.
1.786
do CRI de Poxoréu, com área de
144 ha + 10m2
, foi avaliado em

por inacreditáveis
R$22.000,00
, o que corresponde ao valor de
R$152,77 por hectare
, vindo a ser adjudicado em
18.10.2018
– ou seja, mais de um ano e quatro meses depois –, pelo mesmo valor da avaliação, conforme registro R-09-1.786 (ID. n. 20730960 - Pág. 3 dos autos da execução).

Já a gleba matriculada sob o n.
2.469
do CRI de Poxoréu, com área total de
253ha,
foi avaliada por, não menos inacreditáveis,
R$50.000,00
, o que corresponde a
R$197,62 por hectare
, vindo a ser adjudicado em
18.10.2018
, também um ano e quatro meses depois, pelo mesmo valor da avaliação, conforme registro R-09-2.469 (ID. n. 20730959 - Pág. 3 dos autos da execução). Vejamos:

Ademais, não se pode perder de vista que no
PARÁGRAFO SEGUNDO
da
CLÁUSULA SEGUNDA
do próprio contrato exequendo firmado em 26.04.2012 – a trata da alíquota e da base de cálculo dos honorários contratuais – o causídico apelado atribuiu aos bens do espólio o valor de R$2.000.000,00. Senão, vejamos:

Considerando que na petição de ID. n. 14483896 - Pág. 12 dos autos da execução, o próprio apelado reconhece que, em sentença homologatória de arrolamento, 50% dos bens do espólio ficaram para a apelante, certo é que esses bens não poderiam valer menos que R$1.000.000,00 – que é exatamente a metade (50%) do valor que o apelado avaliou para a totalidade dos bens do espólio.

Com isso, e sem maiores delongas, não há dúvida da necessidade de reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devendo os autos serem devolvidos à origem para oportunizar à apelante a produção das provas pleiteadas.” (ID. n. 127264187 - Pág. 9/13)

De igual modo, segundo a jurisprudência pretoriana
“a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)”
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra na mesma decisão embargada.

No caso, todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele inconciliável com outro ou mesmo com a conclusão do acórdão.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que os embargantes não se conformam com o resultado do julgamento.

Ocorre que
“O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios”
, até porque
“são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-
” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1017374-62.2019.8.11.0002 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 02/03/2022, publ. no DJE 09/03/2022).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta ao
inciso XXXVI do art.5º da CF; aos artigos 223, 270, 272,
caput
e §§8º e 9º, 278, 507, 876, 877,
caput
e §1º, 891, 914, 1.003,
caput
e §5º, e 1.023; e art.5º da Lei n. 11.419/2006.

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.ª CCível - Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022